Tribunal: STF
Processo: ARE 933511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFLEXOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda uma nova análise da legislação local aplicada à espécia, providência vedada neste momento processual. Incidência da Súmula 280/STF.



    2.   Inexiste repercussão geral a controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 



    3.   Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.